Tribunal: TJDFT
Processo: 0006617-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006617-11.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ELIANE BORGES DOS SANTOS RECORRIDO: ARASAN - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE ENDOSSADO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O cheque endossado a terceiro de boa-fé não comporta a discussão do negócio jurídico originário, sendo indevida a oposição de exceções pessoais ao cumprimento da ordem de pagamento contida no título de crédito. 2. Apelação cível conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, caput, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 485, inciso V, § 3o, do Código de Processo Civil, apontando a existência e a obrigatoriedade do reconhecimento de decisão transitada em julgado, que determinou a restituição dos cheques impugnados nestes autos pela recorrida à insurgente, como causa impeditiva do julgamento do mérito da presente demanda; c) artigos 910, 921, 922 e 923, todos do Código Civil e 17, 19, § 1o e 2o, 23 e 25 da Lei 7.357/1985, defendendo que não ocorreu o endosso dos cheques que estão sendo executados, já que eles são nominativos à impugnante. Assevera, ademais, ser o caso de se declarar a inexigibilidade dos títulos executivos, diante da inexistência da obrigação que ensejou a execução. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pugna pela concessão da gratuidade da Justiça. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA, inscrito na OAB/DF 21.414. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, caput, do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não assiste a recorrente, em relação ao alegado vilipêndio aos artigos 485, inciso V, § 3o, do Código de Processo Civil, 910, 921, 922 e 923, todos do Código Civil e 17, 19, § 1o e 2o, 23 e 25 da Lei 7.357/1985, bem como ao apontado dissenso pretoriano, porquanto eventual análise das teses recursais implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Outrossim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA, OAB/DF 21.414. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005